Tribunal: TJSP
Processo: 1002608-15.2021.8.26.0358
Classe: Embargos de Declaração Cível / Telefonia
Órgão julgador: Dario Gayoso
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO.

EMBARGANTE BUSCA EFEITOS INFRINGENTES AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.

INEXISTÊNCIA DE DEFEITOS (ERRO MATERIAL, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE) QUE AUTORIZAM EMBARGOS DECLARATÓRIOS DEVEM ESTAR CONTIDOS NO PRÓPRIO ATO JUDICIAL E NÃO DEVEM SER DECORRENTES DE INTERPRETAÇÕES DIVERSAS QUE PODERIAM LEVAR A OUTRA SOLUÇÃO DO LITÍGIO. EMBARGANTE

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO.

EMBARGANTE BUSCA EFEITOS INFRINGENTES AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.

INEXISTÊNCIA DE DEFEITOS (ERRO MATERIAL, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE) QUE AUTORIZAM EMBARGOS DECLARATÓRIOS DEVEM ESTAR CONTIDOS NO PRÓPRIO ATO JUDICIAL E NÃO DEVEM SER DECORRENTES DE INTERPRETAÇÕES DIVERSAS QUE PODERIAM LEVAR A OUTRA SOLUÇÃO DO LITÍGIO. EMBARGANTE NÃO APONTOU DEFEITO A ENSEJAR O ACOLHIMENTO DO RECURSO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.